Tribunal: TJMT
Processo: 1008234-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008234-73.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: - DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS
PACIENTE: - MAYCON RUAN BATISTA MAGALHÃES DA COSTA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Lourival da Cruz Dias, em favor de Maycon Ruan Batista Magalhães da Costa, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra Do Bugres/MT, nos autos da Medida Protetiva n. 519-70.2020.811.0008, Código: 160604.
Sustenta o impetrante que o paciente se encontra preso na Cadeia Pública da Comarca de Barra do Bugres desde o dia 25 de março do corrente ano, por decreto preventivo pela autoridade aqui apontada como coatora.
Argumenta que, após a decretação de medida protetiva, em desfavor do paciente e em favor da vítima, sem que este cometesse qualquer descumprimento, o magistrado de origem suspendeu as medidas protetivas anteriormente fixadas, substituindo-as por prisão preventiva.
De acordo com o impetrante, o paciente nega a prática delitiva, afirmando que não praticou violência contra a vítima, sendo que esta, por sua vez também declara não ter sofrido violência por parte do paciente, afirmando que as marcas que aparecem seu rosto, são oriundas de outra briga que teve na cidade, sobre a qual nada mais informou, destacando ainda, “que não chamou a policia para se queixar ou pedir a prisão do paciente”.
Aduz que a autoridade coatora, substituiu uma medida menos gravosa por uma medida mais grave, sem que o paciente tenha dado causa, sendo que “nunca foi preso antes, nem por violência domestica ou qualquer outro fato típico, na adolescência nunca praticou ato infracional, tem os laços da família, histórico de trabalho e dois filhos infantes para tratar”.
Por fim, destaca os predicados pessoais do paciente, tratando-se de pessoa trabalhadora, arrimo de família e que possui o dever de suster os dois filhos com menos de 06 (seis) anos, com profissão definida e endereço fixo, bem como primário.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada com a expedição do competente alvará de soltura, permitindo ao paciente responder ao processo em liberdade. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva, permitindo ao paciente responder ao processo em liberdade.
Aduz o impetrante que, após a decretação de medida protetiva, sem que houvesse qualquer descumprimento, o magistrado de origem suspendeu as medidas protetivas anteriormente fixadas, substituindo-as por prisão preventiva.
Contudo, sustenta não ser ele o autor das agressões sofridas pela vítima, afirmando, ainda, que a mesma confirmou que as lesões em seu corpo foram praticadas por outra pessoa durante uma briga, porém, não deu maiores informações acerca do fato.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática nem mesmo foi juntada aos autos para uma melhor análise acerca dos argumentos trazidos pelo impetrante, impossibilitando, assim, auma análise da alegada ilegalidade a ponto de impor imediata retificação.
Consta dos autos tão somente o Boletim de Ocorrência, dando conta que a guarnição da polícia foi informada sobre uma pessoa que havia dado entrada no Pronto Socorro, com ferimento de afundamento craniano do lado esquerdo e uma perfuração ao lado direto do queixo, tendo a testemunha, irmã da vítima, relatado que o paciente a procurou no dia dos fatos para conversar, assim como outra testemunha, que informou que o paciente chegou muito nervoso, afirmando que havia matado a vítima.
In casu, verifica-se que o impetrante não trouxe aos autos documentos aptos a ensejar uma análise mais detalhada dos fatos narrados, restando impossibilitado um aprofundamento no caso em análise, tendo em vista a ausência de informações necessárias.
Ademais, o juízo da causa se encontra mais próximo dos fatos, como devidamente ocorreram, merecendo inteira confiabilidade, de modo que a decisão atacada, nesta fase de análise, merece relevo em detrimento ao que insurge o paciente, pois, enquanto este tem interesse na causa, o magistrado encontra-se imparcial, buscando apenas a ordem em sociedade.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, tendo em vista que o impetrante não juntou documentos, tampouco cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; logo, deve instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental, bem como encaminhe, especificamente, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator